Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016454-55.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESPÓLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRESCRITOS, BAIXA DE GRAVAME E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão entre a ação Declaratória de
Inexistência de Débitos Prescritos, Baixa de Gravame e Alienação Fiduciária
e o processo de Inventário, pois o pedido e a causa de pedir são distintos e não há possibilidade de decisões conflitantes entre as demandas.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Prescritos, Baixa de Gravame e Alienação Fiduciária c/c Indenização por Danos Morais n. 1045038-43.2022.8.11.0041, ajuizada por Divino José de Souza Júnior e Thais Gandin Souza contra a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e o Banco do Brasil S/A.

O Juízo suscitado declinou a competência para o Juízo suscitante, sob o fundamento de que a ação deve ser distribuída por dependência ao processo de Inventário n. 0023950-10.2015.8.11.0041.

Já este último alega que não existe conexão entre as lides e apenas o resultado patrimonial da Ação Declaratória interessa ao processo de Inventário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda em questão objetiva declarar a prescrição dos contratos n. 799307726, 815224374, 5061507, 828873032 e 64482799, bem como a baixa do gravame do veículo Toyota Corolla, portanto, tem pedidos e causa de pedir distintos da Ação que tramita no Juízo de Família e Sucessões.

A pretensão da Declaratória não tem relação direta com o processamento do
inventário
, destinado à identificação do acervo hereditário e impróprio para definição de matérias sujeitas à potencial dilação probatória.

Conforme afirmou o Juiz suscitante, somente o resultado desta Ação interessa ao Inventário e no caso em comento, não há que se falar nem mesmo em aplicação do §3º do artigo 55 do CPC que autoriza a reunião
para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E O INVENTÁRIO DO DE CUJUS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência do STJ no sentido de que
"Não há conexão entre a ação declaratória de existência de união estável e o inventário do de cujus, pois inexiste identidade parcial objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência."
(AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). 2. As conclusões do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade ativa da recorrente para postular exceção de incompetência em inventário, em razão da falta de comprovação da sua condição de herdeira, não podem ser revistas por esta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1320255 RJ 2018/0161573-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA E AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A controvérsia cinge em examinar se há conexão entre a ação de Inventário (protocolo nº 5494356-06.2022.8.09.0011) e a ação Declaratória de Morte Presumida (protocolo nº 5671907-70.2022.8.09.0011). 2. No caso em análise, embora a ação Declaratória de Morte Presumida possa refletir no julgamento do Inventário, não vislumbro perigo de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam analisadas separadamente. A hipótese não é caso de reunião dos processos e, sim, de possibilidade de suspensão do Inventário até o julgamento da ação Declaratória ou, ainda, reserva de quinhão, já que as demandas não envolvem o mesmo objeto ou a causa de pedir. 3. Conflito procedente para fixar a competência do Juízo suscitado como competente para análise da causa originária. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
(TJ-GO - CC: 51818633620238090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCESSÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DECLINADA DE MODO INDEVIDO PARA O JUÍZO ONDE PROCESSADO O INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA, BEM COMO DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.
(TJ-RS - CC: 51965125520238217000 ROSÁRIO DO SUL, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 06/07/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

Assim, não havendo
conexão
por absoluta falta de identidade
entre
pedido e causa de pedir, bem como risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca para processar e julgar a Ação Declaratória n. 1045038-43.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023